Tribunal: TJDFT
Processo: 0728470-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPEJO. REQUISITOS. ART. 53 C/C ART. 9o. LEI DE LOCAÇÕES. AUSÊNCIA. IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA. CONTRATO COM CLÁUSULA DE GARANTIA LOCATÍCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de instituição de ensino, inviável impor a desocupação de parte do imóvel locado, sem que a locatária tenha incorrido nas infrações legais fixadas pela Lei de locação (art. 53 c/c art. 9o), de modo que não havendo mútuo acordo, infração legal ou contratual, falta de pagamento ou retomada para realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, descabe ao locador a retomada imotivada, enquanto não encerrado o ano letivo.
2. Cabe ao gestor da agravante arcar com as consequências de, por vontade própria, ter firmado compromisso com o Distrito Federal (já que não poderia haver imposição de contratação) um aditivo de plano de trabalho se comprometendo a enturmar 40 novos alunos em creche, sem dispor de espaço físico suficiente, sendo desarrazoado sacrificar a instituição agravada e seus alunos regulares, que assim poderão sofrer danos diante da inesperada desocupação.
3. A verificação do esvaziamento da garantia exige a formação do contraditório. A circunstância de se tratar de uma sociedade empresária que tem como sócios os fiadores ser ré em lide em trâmite na justiça comum não é causa suficiente para declaração da inidoneidade da fiança, sobretudo diante da autonomia patrimonial conferida às pessoas jurídicas em relação aos seus sócios.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.